Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSE LIVRE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">3 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">4 – Transporte terrestre interestadual. Passageiro beneficiário do programa passe livre. Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. No caso, o autor, beneficiário do programa passe livre, teve a emissão de bilhete gratuito negada por não haver mais cotas legais, e mesmo assim embarcou no transporte de forma irregular. A conduta dos prepostos da ré, de solicitarem a descida do autor, não representa ilegalidade, sobretudo porque aquele não estava dotado de autorização para viajar. Por fim, não restou demonstrado o descumprimento do disposto no art. 1o do Decreto no 3.691/2000, que regula o transporte de pessoas portadoras de deficiência no âmbito interestadual. Logo, descabe o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black">J